Tribunal: TJMT
Processo: 1015010-16.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015010-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCUCCI & CIA. LTDA - CNPJ: 10.909.535/0001-33 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), JOSE ROBERTO MACHADO MARCUCCI - CPF: 320.727.228-29 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de execução. Penhora de quotas sociais. Sociedade em recuperação judicial. Possibilidade. Cabimento da medida excepcional. Esgotamento de medidas à localização de outros bens passíveis de penhora. Decisão mantida. Recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelos executados contra decisão que deferiu o pedido de penhora das quotas sociais titularizadas pelo executado/sócio da coexecutada/sociedade empresária em processo de recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir (i) se é admissível a penhora de quotas sociais pertencentes a sócio de empresa em recuperação judicial e (ii) se, dado o caráter excepcional da medida, a falta de localização de outros bens do sócio até o momento consistiu em elemento suficiente a autorizar a sua admissão.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, “
é possível, uma vez verificada a inexistência de outros bens passíveis de constrição, a penhora de quotas sociais de sócio por dívida particular por ele contraída sem que isso implique abalo na affectio societatis
”, e “
não há vedação para a penhora de quotas sociais de sociedade empresária em recuperação judicial, já que não enseja, necessariamente, a liquidação da quota
” (STJ - Terceira Turma -

REsp n. 1.803.250/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 23/6/2020, DJe de 1/7/2020).

4.

Diante do insucesso das diversas diligências e providências adotadas no curso do processo, inclusive com amplo uso e variedade dos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário, para a localização de bens passíveis de penhora do sócio/executado, mostra-se cabível e adequada a penhora de parte das quotas sociais, porquanto caracterizada hipótese excepcional de exaurimento de outros bens menos gravosos para buscar a satisfação da obrigação exequenda.

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ ROBERTO MACHADO MARCUCCI e MARCUCCI & CIA LTDA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. n 1003378-39.2022.811.0051), ajuizada contra os agravantes por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, deferiu o pedido de penhora das quotas sociais da empresa Marcucci & Cia Ltda que são de titularidade do executado José Marcucci (cf. Id. nº 190286521 dos autos de origem).

Os agravantes alegam que “
a penhora das quotas sociais do agravante José Roberto Marcucci se mostra totalmente descabida, vez que, no atual cenário, não há provas do esgotamento de diligências tendentes a encontrar outros bens do devedor suficientes para a satisfação do crédito, seguindo a ordem preferencial prevista pelo art. 835 do Código de Processo Civil
”, que consiste em pressuposto necessário à concessão da medida dada a sua excepcionalidade e em função do princípio da menor onerosidade do devedor.

Destacam, por outro lado, que a devedora principal, a empresa Marcucci & Cia Ltda, “
encontra-se em recuperação judicial, de modo que os atos praticados contra o patrimônio da referida empresa deverão ser subordinadas ao Juízo Recuperacional
”, já que “
a penhora sobre a participação societária poderá ensejar a liquidação da quota social, com redução do capital social, cujo ônus, nesse caso, é arcado, indiscutivelmente, pela sociedade empresarial
”, o que, aliás, reforça a ideia de “
relegar a penhora sobre as quotas sociais à última opção
”, pois “
a liquidação da participação societária, com o específico propósito de promover a satisfação do credor particular do sócio redunda, em última análise, justamente na redução patrimonial da sociedade empresarial
”, e, ainda sob essa perspectiva, “
ressai absolutamente claro que essa iniciativa não atende aos interesses da recuperação judicial, mostrando-se, pois, abrangida pela proibição contida no art. 66 da Lei n. 11.101/2005, bem como, em atenção ao art. 172 da Lei 11.101/2005
”.

Pedem, pois, o
provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pleito de penhora das cotas sociais pertencentes ao executado/agravante José Marcucci; de imediato, pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 285673864).

A decisão vinculada ao Id. nº 287199379 recebeu e admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

O agravado oferta contrarrazões junto ao Id. nº 292266373, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, a agravada Sicredi Vale do Cerrado ajuizou a presente demanda em face dos agravantes Marcucci & Cia Ltda e José Marcucci, objetivando a satisfação da obrigação estampada na CCB nº C00733781-3, no valor de R$ 100.000,00, emitida pela executada sociedade empresária em 04.08.2020, e avalizada por seu sócio administrador e coexecutado.

O feito está em tramite desde 30.07.2022, data da distribuição da petição inicial, e, até agora, não alcançou o seu fim natural com a satisfação da obrigação exequenda, tendo restado infrutíferas todas as tentativas de localização de bens passíveis de penhora de ambos os executados, isto é, ao menos até a decisão agravada, a qual deferiu o pedido de penhora das quotas sociais da Marcucci & Cia Ltda de titularidade de José Marcucci nos seguintes termos:

“(...), quanto ao pedido de penhora de quotas sociais, vê-se pertinente o deferimento da medida, a despeito de sua gravidade.

Isso porque, como bem dito pela Exequente, já se tentou garantir o Juízo por meio de penhora eletrônica (id. 122731799); de penhora de veículos, pelo
Sistema RENAJUD (id. 129106925); pelo bloqueio determinado pela CNIB (id. 144235150); de penhora de semoventes, mediante informações do INDEA (id. 147859252); para além das diligências investigativas de praxe, como a requisição de informações pelo Sistema INFOJUD
(id. 129106922).

Assim, é que, a despeito das várias diligências, adotadas ao longo dos anos de tramitação do feito, não se conseguiu a satisfação do crédito executado nos autos. Admite-se, assim, a adoção de medidas excepcionais, aí incluída a penhora de quotas sociais.

Decido.

DEFIRO o pedido de penhora das quotas sociais do Executado, na forma do art. 861 do CPC.

INTIME-SE a pessoa jurídica MARCUCCI & CIA. LTDA., observando o endereço informado na inicial (id. 96601428), a fim de que, no prazo de 3 (três) meses, apresente balanço especial, oferecendo as quotas aos demais sócios ou procedendo à liquidação das quotas, com o depósito do valor correspondente.

Considerando o processamento da recuperação judicial da pessoa jurídica, OFICIE-SE ao Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos 1010930-05.2022.8.11.0003, dando-lhe ciência da presente decisão,
para que, em sendo o caso, conforme o que houver estipulado quanto ao período de blindagem, estabeleça prazo diverso para o depósito dos valores das quotas.”

No julgamento do REsp nº 1.803.250/SP, verdadeiro
leading case
a respeito da matéria, ao enfrentar a discussão sobre “
se em ação de execução proposta contra sócio, relativa a dívida particular por ele contraída, é permitida a penhora de suas quotas sociais e, caso possível, se essa situação se altera na hipótese de a sociedade estar em recuperação judicial
”, o eg. STJ decidiu que “
é possível, uma vez verificada a inexistência de outros bens passíveis de constrição, a penhora de quotas sociais de sócio por dívida particular por ele contraída sem que isso implique abalo na affectio societatis
”, e que “
não há vedação para a penhora de quotas sociais de sociedade empresária em recuperação judicial, já que não enseja, necessariamente, a liquidação da quota
”.

Conforme esmiuçado pela Corte Superior no referido julgado, “
afigura-se inquestionável — notadamente a partir da vigência do Código Civil de 2002 — a possibilidade de, em execução promovida por credor particular do sócio, a constrição judicial recair sobre os lucros da sociedade, ou sobre a parte que lhe tocar em liquidação atinente a sua participação societária, após constatada a insuficiência de outros bens do devedor. As quotas sociais, seja de uma sociedade empresarial, seja de uma sociedade simples, por serem dotadas de expressão econômica e constituírem parte integrante do patrimônio dos sócios, são passíveis de alienação e/ou oneração. Por quotas sociais compreende-se a representação de parcela do capital social (expresso em moeda corrente nacional e destinado, em linhas gerais, à consecução do objeto social), a ser, segundo o contrato social, compulsoriamente integralizada pelo pretenso sócio, conferindo-se-lhe, a partir de então, status de sócio, com direitos e obrigações perante o ente jurídico
”; em específico à situação da sociedade em recuperação judicial, “
não há, a princípio, vedação para a penhora de quotas sociais de sociedade empresária em recuperação judicial, quando muito a proibição alcançaria a liquidação da quota, como acentuado pelo Relator, mas essa é apenas uma dentre outras situações possíveis a partir da efetivação da penhora
”, já que, “
conforme se verifica do
(art. 861 do CPC),
uma vez penhorada a quota, ela deve ser oferecida aos demais sócios que, buscando evitar a liquidação ou o ingresso de terceiros no quadro social, podem adquiri-las,
(e)
, inexistindo interesse dos demais sócios, a possibilidade de aquisição passa para a sociedade, o que, no caso da recuperação judicial, não se mostra viável, já que, a princípio, não há saldo de lucros ou reservas disponíveis, nem é possível a alienação de bens do ativo permanente para cumprir a obrigação sem autorização judicial. É de se considerar, porém, que o artigo 861, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015 possibilita o alongamento do prazo para o pagamento do valor relativo à quota nas hipóteses em que houver risco à estabilidade da sociedade, assim, a depender da fase em que a recuperação judicial estiver, o Juízo pode ampliar o prazo para o pagamento, aguardando o seu encerramento
”, por isso, definiu-se

que “
eventual interferência da penhora de quota social na recuperação judicial da empresa deve ser analisada com o decorrer da execução, não podendo ser vedada desde logo, podendo os juízes (da execução e da recuperação judicial) se valerem do instituto da cooperação de que trata do artigo 69 do Código de Processo Civil de 2015
” (STJ - Terceira Turma -

REsp n. 1.803.250/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 23/6/2020, DJe de 1/7/2020).

Esse é a orientação repetida e professada pelo STJ desde então:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO DE CRÉDITO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS PERTENCENTES AOS EXECUTADOS. PESSOAS JURÍDICAS QUE SE ENCONTRAM EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência, que não conheceu do recurso, em razão da falta de indicação precisa dos dispositivos legais que teriam sido violados. Reconsideração. 2. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, não obstante a oposição de embargos declaratórios, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. 3. Na forma da jurisprudência desta Corte, "Não há vedação para a penhora de quotas sociais de sociedade empresária em recuperação judicial, já que não enseja, necessariamente, a liquidação da quota" (REsp 1.803.250/SP, Rel. p/ acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 1º/7/2020). Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 2.398.452/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024; AgInt no AREsp 1.860.854/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 19/8/2022; AgInt no AREsp 1.552.131/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 23/4/2021). 4. No caso concreto, o pedido de substituição da penhora foi indeferido com base nos elementos fáticos dos autos, sendo inviável a alteração do acórdão proferido na origem, em razão da incidência da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ -
Quarta Turma
- AgInt no AREsp n. 2.458.797/SP, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5º, DO CDC. TEORIA MENOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. CONTA-CORRENTE. DEPÓSITO. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. LIMITE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. SOCIEDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA DE AÇÕES. BEM. TITULARIDADE DO SÓCIO. POSSIBILIDADE. 1. A controvérsia dos autos consiste em saber: a) se houve negativa de prestação jurisdicional; b) se podem ser penhorados valores depositados em conta-corrente inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos e c) se é possível a penhora de ações que, a despeito de pertencerem aos acionistas controladores, integram o capital social de sociedade em recuperação judicial. 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. Em regra, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, a impenhorabilidade de valores depositados em conta-corrente deve ser respeitada, mas não pode servir de escudo contra a efetividade dos meios executórios, visto que o intuito da norma contida no art. 833, X, do CPC/2015 é apenas o de resguardar a existência de um patrimônio mínimo capaz de proporcionar uma vida digna ao devedor e sua família. Excepcionalidade configurada. 4. Não há óbice à penhora de ações que integrem o capital social de sociedade anônima em recuperação judicial, em relação às quais se adota o princípio da livre circulabilidade da participação societária. Os ativos integram o capital social da companhia recuperanda, mas são de titularidade dos acionistas e, portanto, penhoráveis. 5. Não tendo recaído a penhora sobre o patrimônio de nenhuma das empresas do grupo que estão em recuperação judicial, nada obsta a sua manutenção em relação a bens particulares da acionista majoritária, estes, sim, objeto de constrição judicial. 6. Recurso especial não provido. (STJ -
Terceira Turma
- REsp n. 2.055.518/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023)

Reafirmo, então, que, consoante se infere da enumeração feita na decisão agravada acerca das providências infrutíferas já adotadas no curso do feito à localização de bens passíveis de penhora do sócio/executado
José Marcucci, inclusive por meio de, praticamente, todos os sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário (SISBAJUD,
RENAJUD, CNIB, INFOJUD, PREVJUD, SREI, CAGED, além de expedição de ofício para o INDEA e INSS), tendo sido declarada ainda a impenhorabilidade do único bem encontrado em nome do devedor (imóvel residencial), definitivamente não se pode dizer que, ao deferir a penhora das quotas sociais, o MM. Juiz desprezou o caráter subsidiário da medida, sendo que a própria conduta do executado/agravante José Marcucci de vir, aqui, queixar-se da penhora, invocando a necessidade de observância da ordem legal estabelecida pelo art. 835 do CPC, sem, porém, indicar qualquer outro bem passível de satisfazer a obrigação exequenda, perfaz circunstância que favorece ainda mais a conclusão de que é, sim, cabível essa medida excepcional no caso concreto diante do exaurimento de outros bens menos gravosos aos executados.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025